Tribunal: TJPA
Processo: 0004463-31.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10217 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004463-31.2018.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS, BETIZA MARIA FERREIRA ALMEIDA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Gurupá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo o entendimento de que não foi demonstrado proveito obtido pelos requeridos na ausência de prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-ESTRUTURA) do exercício de 2015, no valor de R$ 25.000,00, em ação de improbidade administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, pode ser aplicada retroativamente; e (ii) estabelecer se a ausência de prestação de contas, sem comprovação de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, consolidou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 são aplicáveis retroativamente aos atos de improbidade administrativa ainda em curso, desde que não acobertados pela coisa julgada.
4. A nova redação do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992 exige dolo específico na omissão de prestação de contas, ou seja, que a conduta tenha sido praticada com o intuito de ocultar irregularidades.
5. Não há nos autos prova da má-fé dos requeridos ou da intenção deliberada de ocultar ilicitudes, sendo insuficiente a mera ausência de prestação de contas para caracterizar improbidade administrativa.
6. A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 deve ser adotada, pois o direito administrativo sancionador se rege pelo princípio da retroatividade da norma mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente às ações de improbidade administrativa em curso, desde que não atingidas pela coisa julgada.
2. Para a configuração do ato de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas, é necessária a comprovação de dolo específico, ou seja, a intenção de ocultar irregularidades.
3. A simples omissão na prestação de contas, sem prova de má-fé ou dano ao erário, não caracteriza improbidade administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 4º, e 11, VI; Lei nº 14.230/2021..
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989 (Tema 1.199); STJ, REsp nº 1.370.992/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/08/2016.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004463-31.2018.8.14.0020
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GURUPÁ
AGRAVADO: RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS E BETIZA MARIA FERREIRA ALMEIDA BORGES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22296237) interposto pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21713595 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ mantendo o entendimento de que não foi demonstrado o proveito obtido pelos requeridos quanto a não prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), em relação ao exercício de 2015, com respeito às verbas repassadas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-ESTRUTURA), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). na Ação de Improbidade Administrativa de origem.
Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, aduz que diante das normas de direito intertemporal e dos princípios constitucionais aplicáveis à improbidade administrativa, defende-se a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, para evitar violação aos princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica, uma vez que Apesar das alterações implementadas, o legislador não estabeleceu regras de transição, o que gerou dúvidas quanto à aplicação temporal da nova lei.
Alega que, além disso, mesmo que se admitisse a possibilidade de retroatividade de uma norma não penal, a Lei nº 14.230/2021 não poderia reger fatos passados, pois agravou algumas sanções aplicáveis ao agente ímprobo (como o aumento do período de suspensão dos direitos políticos e o prazo de prescrição), e é vedada a aplicação parcial de leis para favorecer apenas o réu, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
O agravante faz menção ao princípio do tempus regit actum, o qual define que a norma aplicada ao fato será a vigente no momento da ocorrência, salvo quando houver disposição legal expressa prevendo efeitos retroativos para a nova lei. Tal fato não se adequa ao caso, uma vez que se tratando de retroatividade benéfica para multas sem previsão legal, o STJ entendeu que tal retroatividade não se aplica por ausência de previsão normativa.
Quanto a existência de dolo na consulta dos requeridos, afirma que no presente caso, é claro o dolo dos apelados, dada a prolongada omissão na prestação de contas, mesmo após notificações judiciais, e sua inércia sugere uma intenção deliberada de ocultar irregularidades na aplicação dos recursos do PDDE. Isso caracteriza a prática de ato ímprobo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “tal inação é elemento substancial para aferir o dolo do demandado na prática de ato de improbidade, pois quando o responsável não apresenta justificativa razoável para a sua omissão, presume-se o dolo genérico de descumprir a obrigação legal e de agir com má-fé na execução de verba pública” (REsp 1.370.992/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016).
O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu In Albis (ID n. 22767379).
É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ mantendo o entendimento de que não foi demonstrado o proveito obtido pelos requeridos quanto a não prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), em relação ao exercício de 2015, com respeito às verbas repassadas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-ESTRUTURA), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). na Ação de Improbidade Administrativa de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21713595):
“
(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Trata-se de Ação Civil Pública promovida pelo MUNICIPIO DE GURUPÁ, cuja controvérsia, em sede recursal, cinge-se na possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.230/2021 para apuração de supostos atos ímprobos previstos no Art. 11, inciso VI, supostamente cometidos pelo Prefeito e Secretária de Educação do Município de Gurupá.

Verifica-se na Exordial que o MUNICIPIO DE GURUPÁ propôs a presente Ação Civil Pública em face de RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS e BETIZA MARIA FERREIRA ALMEIDA BORGES, respectivamente Prefeito e Secretária da Educação de 2013 a 2016, sob alegação de inexistência de prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), em relação ao exercício de 2015, com respeito às verbas repassadas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDEESTRUTURA), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Embora citados os requeridos não apresentaram Contestação (16334665 - Pág. 14)

Compulsando os Autos em sede recursal, verifica-se que os argumentos, pela qual a Apelante requer a reforma da Sentença, baseiam-se no fundamento de que o Ato tido com improbo se completou na vigência da Lei 8.429/1992, que não exigia a comprovação do dolo subjetivo para a configuração do Ato de Improbidade Administrativa, Assim, o Apelante entende que ato normativo posterior, no caso a Lei 14.230/2021, não pode incidir sobre a conduta improba, por constitui verdadeiro atentado aos princípios gerais de direito intertemporal.

Pois bem, à luz dos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários pátrios, anteriores às alterações da Lei de Improbidade Administrativa, a conduta do apelante, conforme consignado na sentença, encontra-se capitulada no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, nos seguintes termos:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
(...).
VI – Deixar de prestar contas quanto esteja obrigado a fazê-lo;

Todavia, tal conduta foi alterada com a redação dada pela Lei 14.230/21, passando a impor que, in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(...).
VI – Deixar de prestar contas quanto esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (...)

Nesse diapasão, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada, em seu inciso VI, por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.

Desse modo, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública após a alteração da Lei 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública.

Verifica-se que a prática do ato improbo imputado ao Apelante consiste na conduta de não apresentar a prestação de contas de verbas públicas repassadas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2015. Tal conduta, antes da entrada em vigor da Lei 14.230/21 se dava na forma do dolo generalizado, na forma do Art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

Contudo, com o advento da Lei 14.230/21, que passou a exigir o dolo específico para se configurar a conduta improba de não prestação de contas, os elementos de provas carreados aos autos consistentes em supostos extratos de não prestação de contas públicas (id 16334659 - Pág. 22) não são mais hábeis a sustentar o decreto condenatório. Isso porque não ficou provada a má-fé e a intenção de ocultar irregularidades.

Nesse sentido, a atual redação dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA exige a conduta dolosa do autor do ato de improbidade e o conceito de dolo para atos de improbidade administrativa requer a má-fé da conduta, conforme §2º e § 3º do Art. 1° da referida lei, que considera dolo a vontade consciente e livre de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente" e, nessa mesma senda, enfatiza no § 3º que “o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

In casu, a Ação promovida pela Municipalidade está fundada na simples alegação de não prestação de contas do PDDE 2015. Porém, não consta nos Autos nenhuma comprovação da vontade livre e consciente do agente público de alcançar o resultado ilícito, ou seja, não ficou caracterizada a má-fé do agente público ante a omissão de prestação de contas.

Assim, a ausência de prestação de contas ou que apresente valores inconsistentes não é circunstância suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a má-fé do agente público, com o intuito de ocultar irregularidades, com finalidade ilícita. Pois, nesse sentido, a improbidade administrativa pressupõe o elemento desonestidade, assim como a conduta intencional, dolosa, intentada pela má-fé do agente ímprobo. Portanto, a conduta improba não pode ser entendida como mera atuação do agente público em desconformidade com a lei.

No tange a possibilidade de aplicação retroativa das alterações da Lei nº 14.203/2021 em relação à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), verifica-se que o Artigo 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021, determina expressamente a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses de improbidade administrativa:

Art. 1º, § 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a individualização da pena e, especialmente, a retroatividade da norma que torna atípica a conduta (desde que respeitada a coisa julgada).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989 (Tema 1.199), fixou as seguintes teses:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"

Assim, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, as condutas antes tidas pela legislação como caracterizadoras de ato improbo, mas que, em virtude da superveniência da Lei nº 14.230/2021, não mais encontram adequação no aludido diploma legal devem ser consideradas atípicas, segundo a aplicação retroativa da nova lei, exceto se o caso concreto se encontrar acobertado pela coisa julgada.

Registra-se, ainda, que a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 é medida que já encontrava guarida na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ajuizamento em face de interventora judicial de entidade beneficente. Aplicação recursos repassados pelo Município em desconformidade com o Plano de Trabalho, e em contrariedade à Lei Municipal n. 2.957/2019 e à Lei Federal n. 13.019/2014. Hipótese de erro e de má-gestão de recursos púbicos, e não de má-fé e desonestidade da administradora. Fato que não configura ato de improbidade administrativa. Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que excluiu hipótese de improbidade culposa. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários do agravado, pois a retroatividade de lei mais benéfica é um princípio geral do direito sancionatório, e não apenas do Direito Penal. Precedentes. Agravo provido para rejeitar a petição inicial" (TJSP Agravo de Instrumento 2221196-76.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 21.02.2022);

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI Nº 14.230/2021 - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL AO JULGAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230 - TEMA 1199 - STF - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - CABIMENTO - ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LEI Nº 14.230 - ALTERAÇÃO - TERMO - CONFIGURADO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL CONSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021 - DOLO ESPECÍFICO - NÃO DEMONSTRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROVA MÍNIMA DO DIREITO - ART. 373 CPC- NÃO DEMONSTRADO. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito do ARE 843.989 de Repercussão Geral reconhecida (Tema 1199), em que se tratava da (im) possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, estabeleceu os seguintes limites à retroatividade da lei: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."Assim, notadamente o STF sedimentou que, excetuando-se o prazo prescricional estipulado na nova lei e respeitado o princípio constitucional da coisa julgada, a nova lei de improbidade administrativa deve ser aplicada às ações ainda em curso. Após o advento da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, só ocorre ato de improbidade administrativa se restar demonstrado o dolo específico do agente em causar dano aos cofres da administração pública em benefício próprio ou alheio, não mais comportando a figura do dolo genérico. Cabe ao Ministério Público, uma vez que autor da ação civil pública por ato de improbidade, fazer prova mínima de seu direito, a teor do que disciplina o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil (TJ-MG - AC: 10000221172927001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 8.429/92. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021 AO CASO. ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 1.199). NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO DIANTE DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. I - Impõe-se o conhecimento da apelação interposta, porquanto não violado o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC. II - O Tema 1.199 do STF fixou a tese de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, aplicam-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente examinar eventual dolo por parte do agente. III ? Extrai-se das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 à Lei nº 8.429/92 que a responsabilidade civil por improbidade administrativa restringe-se ao ato praticado com dolo e, portanto, imprescindível verificar as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a participação, no caso, dos agentes públicos envolvidos na suposta prática de ato de improbidade administrativa, que não se constata no presente feito. IV ? Como a conduta atribuída aos apelados tipificada no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 foi revogada pela de nº 14.230/21, e diante da aplicação imediata da lei mais benéfica, bem como do pronunciamento da Corte Suprema (Tema 1.199), há de se reconhecer a falta de interesse processual e, de consequência, a extinção do processo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO 52072619820198090051, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023)

Assim, razão não subsiste para que se adote posicionamento diverso ao presente caso, sobretudo considerando que, nos termos do § 4º do art. 1º da nova Lei 8.492/92, “aplica-se ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, a exigir a aplicação retroativa da norma mais benéfica.

Com efeito, não havendo provas nos autos no sentido de que o apelante deixou de prestar contas com o propósito especifico de ocultar ilicitudes da gestão com a coisa pública, impõe-se a manutenção do decisum que julgou improcedente a presente Ação de Improbidade Administrativa

Ante o exposto, conheço do apelo recursal e no mérito, nego-lhe provimento para manter, integralmente, a Sentença recorrida. (...)”

Sem necessidade de maiores digressões, especialmente considerando que a decisão impugnada já analisou detalhadamente as alegações apresentadas pelo agravante neste recurso, não se justifica a sua reforma. Com efeito, restou evidente a improcedência da Ação de Improbidade Administrativa, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que o apelante tenha se omitido na prestação de contas com o propósito específico de ocultar irregularidades na gestão dos recursos públicos.

Para a configuração de ato de improbidade administrativa que viole os princípios da administração pública, nos termos da alteração promovida na Lei nº 8.429/92, é imprescindível a demonstração do dolo específico na conduta do agente. Isso significa que deve estar comprovado nos autos que a omissão na prestação de contas teve como propósito deliberado ocultar irregularidades na gestão dos recursos públicos. Ademais, a mera ausência de prestação de contas ou a apresentação de valores inconsistentes, por si só, não configura, de forma inequívoca, a má-fé do agente público, tampouco evidencia a intenção ilícita de encobrir irregularidades.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21713595, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 18/03/2025